Tribunal: STF
Processo: RE 144971
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS.  IMPOSTO ÚNICO
SOBRE MINERAIS. C.F./67, art. 21, IX. INCIDÊNCIA DO PIS FRENTE AO
DISPOSTO NO ART. 155, § 3º. Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449, de
1988: INCONSTITUCIONALIDADE.
             I. - Legítima a incidência do PIS, sob o pálio da
CF/67, não obstante o princípio do imposto único sobre minerais
(CF/67, art. 21, IX). Também é legítima a incidência da mencionada
contribuição, sob a CF/88, art. 155, § 3º.
             II. - Inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445 e
2.449, de 1988: RE 148.754, Plenário, Rezek, "DJ" de 04.03.94.
             III. - R.E. conhecido e provido, em parte.